Tribunal: STF
Processo: ADPF 777
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TODAS AS PORTARIAS ELENCADAS NA INICIAL DA ARGUIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.